Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722249-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIKSON GLEYSER GERALDO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO TRIANGULO S/A, FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívida (superendividamento), indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos contratados a 30% dos rendimentos do autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) aufere rendimento líquido mensal de R$ 8.115,47 como técnico em enfermagem e as parcelas das dívidas pagas aos réus totalizam R$ 7.140,21 por mês, o que representa 88% de sua renda líquida; 2) paga aluguel de R$ 900,00, restando-lhe apenas R$ 75,26 para o sustento familiar; 3) se o art. 104-C, § 2o, prevê que a repactuação de dívidas (consensual ou compulsória) pode ser condicionada à abstenção de contração de novas dívidas, o mesmo pode ocorrer em relação à tutela de urgência, não havendo necessidade de prévia audiência de conciliação; 4) a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1085 não é aplicável ao presente caso. Requer, em antecipação da tutela recursal: “i. Que a parte autora (Agravante) seja autorizada a depositar em Juízo o montante de R$ 2.434,64 por mês – equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, para posterior rateio proporcional entre os credores, e seja determinada a suspensão da exigibilidade da diferença dos valores mensais devidos, sob pena de multa cominatória; ii. Que os Requeridos-Agravados se abstenham de incluir o nome do Agravante em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa cominatória.” Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Acerca do tema, estabelece o art. 104-A, § 1o, do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.” Sendo assim, para que se possa verificar o comprometimento do mínimo existencial do devedor, faz-se necessário examinar mais detidamente os elementos de prova constantes dos autos, em especial, as operações contratadas, a natureza dos créditos e os valores das dívidas, uma vez que nem todas as operações se submetem ao processo de repactuação. Nesse mesmo sentido: “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos débitos impugnados ou limitar os descontos no contracheque da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. 2. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. 3. Além disso, o art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, a exemplo do cartão de crédito (inciso II) e do cheque especial (inciso III). Essa circunstância também sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos e quais devem ser excluídos no cômputo do superendividamento. 4. De modo semelhante, a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição. (...)” (Acórdão 1828398, 07484246020238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que o próprio agravante, ao requerer dilação de prazo para apresentação do plano de pagamento perante o Juízo a quo, informou que “está diligenciando para obter informações mais detalhadas sobre o parcelamento da dívida de cartão de crédito junto ao réu Fortbrasil”, (ID 198967207 do processo originário), o que reforça a dificuldade de se verificar, ao menos nesta fase processual, as operações que serão objeto de repactuação, para fins de definição do mínimo existencial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator